Tribunal: TJSP
Processo: 2225402-12.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ção das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que a autora não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois a contratação se deu na modalide de transferência do direito de uso – Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC) – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade.
– Agravo de instrumento provido.
– Agravo interno prejudicado.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2225402-12.2016.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação – Agravos interpostos pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo – Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a complementação das ações

Ementa:
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação – Agravos interpostos pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo – Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que a autora não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois a contratação se deu na modalide de transferência do direito de uso – Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC) – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade.
– Agravo de instrumento provido.
– Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2225402-12.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados MARCIA APARECIDA
BROZOLATTI, MARIO DO AMARAL, NIVALDO PEREZ PARRA e VALDIR
APARECIDO BUSSOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo
interno, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2225402-12.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 75370 -
VOTO No 75370
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 2225402-12.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARCIA APARECIDA BROZOLATTI, MARIO DO AMARAL, NIVALDO
PEREZ PARRA E VALDIR APARECIDO BUSSOLA
JULGAMENTO
CONJUNTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N.o
2089871-80.2018.8.26.0000
E
DO
AGRAVO
INTERNO
N.o
2225402-12.2016.8.26.0000/50000
Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de
liquidação Agravos interpostos pela TELEFÔNICA versando
sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado
do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 Inconformismo Adesão ao
plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a
30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a
complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto,
em que a autora não se enquadra no que se decidiu na ação
coletiva, pois a contratação se deu na modalide de transferência do
direito de uso Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI
do CPC)
Condenação à sucumbência, ressalvada eventual
gratuidade.
Agravo de instrumento provido.
Agravo interno prejudicado.
Vistos.
São dois os recursos pendentes de julgamento envolvendo a
TELEFÔNICA BRASIL S.A. e MARCIA APARECIDA BROZOLATTI E OUTROS nos
autos da ação de liquidação de ação civil pública.
No agravo de instrumento, a TELEFÔNICA alega que a parte não
tem legitimidade para postular o recebimento da diferença acionária por não ter sido
contratado plano de expansão, e impugna a ordem de inversão do ônus da prova,
requerendo, assim, a reforma da decisão. Sem apresentação de contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2225402-12.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 75370 -
No agravo interno, a TELEFÔNICA, de início, afirma a existência
de nulidades, pleiteando, assim, o julgamento por Órgão Colegiado. No mérito, contesta
os critérios de cálculo definidos pelo MM. Juízo e pede a reforma da decisão agravada
no tocante à possibilidade de entrega das ações, ao termo inicial dos juros e quanto ao
cálculo dos valores a serem pagos e honorários, destacando a necessidade de que os
eventos societários ocorridos sejam levados em consideração para o cálculo das ações.
É o relatório.
De início, delibera-se pelo julgamento dos recursos pendentes por
questões de celeridade e de economia processual e, também, pelo fato de debaterem
sobre a mesma questão.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação
das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das
ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos
contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do
respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Deste modo, assiste razão à TELEFÔNICA, pois a radiografia
colacionada aos autos (fls. 46/49 do agravo de instrumento) demonstra que a aquisição
se deu por meio de transferência de direito de uso, e não por meio de plano de
expansão, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Eventual indenização estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2225402-12.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 75370 -
justificada caso tivesse sido demonstrada a aquisição das ações nas condições
estabelecidas na ação civil pública. Contudo, não se verifica aqui a realização do
negócio.
É importante salientar que, muito embora a radiografia do contrato
seja confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de
idôneo para esse fim, serão aceitos os documentos exibidos pela ré como contraprova
da pretensão inicial.
Ainda, é sabido que existe um banco de dados interno integrado
com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado, ficando afastada
qualquer alegação de inidoneidade dos dados que lá se encontram.
Por conseguinte, a demanda deverá ser extinta, nos termos do art.
485, VI do CPC.
Em razão de todo o acima exposto dá-se provimento ao agravo de
instrumento para julgar extinta a demanda, nos termos do art. 485, VI do CPC, julgando-
se prejudicado o agravo interno. Por força do que se decidiu, condena-se a autora ao
pagamento da sucumbência e verba honorária de R$ 1.000,00, sem majoração pela
ausência de arbitramento na origem, ressalvada eventual gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator